Tribunal: TJBA
Processo: 0500710-32.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500710-32.2020.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Samuel Dias Barros Advogado: Dr. Daniel Augusto Monteiro de Oliveira (OAB/BA: 57.937) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 180, § 1º, E ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 180, § 1º, DO ESTATUTO REPRESSIVO, PARA A MODALIDADE CULPOSA. INACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO DOLOSA NA FORMA QUALIFICADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REPRIMENDAS BASILARES JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL PELA JUÍZA SINGULAR. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA ESTIPULADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Samuel Dias Barros, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados no art. 180, § 1º, e 311, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “[...] que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 08h50min, na Loteamento Praia Dourada, Rua 5, Praia do Sul, nesta urbe [Ilhéus], o denunciado foi preso em flagrante após cometer crime de receptação qualificada, visto que encontrava-se em posse do veículo Toyota HILUX, placa policial X4384, adulterada, com restrição de roubo ocorrido em Porto Seguro, no dia 27/08/2020, além de manter, em sua residência, diversas placas de veículos para venda (duas placas PZL7436/Itatiauçu, MG; duas placas PKG2G64/BRASIL, embaladas, com remetente Edivânia Nogueira dos Santos); duas placas MSW0575/ São Mateus/ES; duas placas OTE6964/Cariacica/ES; OZU8239/Salvador e um Santo Antônio da Capota Marítima) sem autorização, conforme Boletim de Ocorrência 1ª DT Porto Seguro BO-20-04265 e Auto de Exibição e Apreensão à fl. 07 e DRFR Ilhéus-BO20-02019. Ainda conforme o inquérito, na referida data, policiais rodoviários faziam policiamento de rotina no referido local, quando observaram que a placa de um veículo Toyota Hilux não correspondia às características do citado veículo. Em seguida, em checagem mais detalhada, os agentes do Estado verificaram que o veículo possuía restrição de roubo, ocorrido na cidade de Porto Seguro. Ato contínuo, guarnição da Rondesp Sul procedeu diligências a fim de encontrar a pessoa que estava em posse do veículo. Os policiais, então, localizaram e identificaram a pessoa do denunciado, que confirmou a posse do automóvel. Na residência do autor foram apreendidas, ainda, diversas placas de veículos, alguns dos quais possuíam restrição de furto e roubo. Interrogado em sede policial, o denunciado admitiu adquirir as placas de veículos para venda a terceiros, sem autorização. Diante do contexto acima descrito, é possível concluir que a intencional adulteração do elemento identificador do veículo encontrado em sua posse foi realizada com vistas a acobertar sua origem ilícita. Conclui-se, ainda, que o autor se dedicava à prática defesa de venda de placas policiais, inclusive oriundas de veículos de origem ilícita, de maneira profissional e reiterada”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição dos delitos que lhe foram imputados; subsidiariamente, a desclassificação do crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, para o delito de receptação culposa, a redução das penas para o mínimo legal e a modificação do regime prisional. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (Id. 58584266, pág. 2), o auto de exibição e apreensão (Id. 58584266, pág. 07), o boletim de ocorrência DRFR Ilhéus-BO-20-02019 (Id. 58584267, págs. 12/14), o boletim de ocorrência 1ª DT Ilhéus-BO-20-03637 (Id. 58584267, págs. 22/23), o laudo de exame pericial de Id. 58585467 e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – Conforme destacou a Magistrada singular, “[...] as circunstâncias do negócio entabulado evidenciam de forma cristalina o dolo do acusado, que devia saber da procedência ilícita do bem. Assim, o réu adquiriu o veículo de uma pessoa física chamada ‘Júnior’, não tendo apresentado nenhum dado adicional que pudesse identificá-lo, ou seja, trata-se de um indivíduo completamente desconhecido e que manteve contato através do Whatsapp. Não bastasse isso, essa pessoa ofereceu um veículo para ‘rodar na roça’, ou seja, longe da presença das autoridades públicas. O réu disse ainda que se tratava de um veículo ‘pokemon’, um carro financiado em que o adquirente simplesmente não paga as parcelas do financiamento e revende o carro para um terceiro, sem ter condições legais de transferir licitamente a propriedade em razão da existência de um gravame. Mas não é tudo. O réu disse também que se soubesse que o carro tinha restrição de furto ou roubo, não o teria estacionado na porta de sua casa, mas sim, ‘num mato ou em algum lugar’, ou seja, teria feito o negócio da mesma forma. Nota-se que o réu recebeu o veículo de ‘Júnior’ durante a madrugada, mais um elemento indicativo da clandestinidade na negociata. Além disso, o réu afirmou ainda que iria vender o veículo por R$ 30.000,00, enquanto que, na época, o valor de mercado seria R$ 70.000,00, isto é, menos da metade do preço que o veículo valia. Segundo o acusado, ‘quando se vende um carro financiado desse tipo, geralmente é metade do preço’. Assim, constata-se que o acusado não adotou as cautelas devidas quanto à procedência do veículo, sendo que o fato de tê-lo recebido sem nenhuma formalidade, sem documentos e afirmar que iria vendê-lo por menos da metade do valor do seu valor de mercado demonstram cabalmente seu dolo, pois o réu ignorou completamente as circunstâncias que indicavam a origem espúria do bem. [...]”. Digno de registro que a gravação audiovisual do interrogatório do Réu encontra-se disponível no PJe Mídias (arquivo com data de 15/12/2023). VI – Com efeito, não é crível que uma pessoa adquira um bem de relevância econômica sem verificar a regularidade da sua documentação, mormente quando o vendedor é pessoa desconhecida. Na espécie, as circunstâncias que envolveram a aquisição do veículo são suficientes para demonstrar que o Apelante tinha conhecimento da sua origem ilícita. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente ou de terceiro que o adquiriu do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes: STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023, e AgRg no HC n. 761.594/GO, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. Outrossim, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, as provas colhidas nos autos evidenciam que o Recorrente foi flagrado na posse do veículo com placa trocada, demonstrando o intuito de ocultar a origem ilícita do bem. VII – Acerca do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, destacou a Juíza a quo que as placas descritas no auto de exibição e apreensão foram encontradas na residência do Denunciado “e estavam enterradas, inclusive algumas já embaladas para serem enviadas pelo correio”. E, ainda: “O réu confirmou em juízo que realizava emplacamento sem autorização legal, tendo modificado em juízo o motivo pelo qual as placas estavam enterradas, pois disse na delegacia que as havia enterrado rapidamente no dia da abordagem, certamente com o objetivo de evitar o flagrante. Já em juízo, tentou justificar esse fato dizendo que as placas estavam parcialmente enterradas em razão da atividade de artesanato que sua esposa realizava no local. De qualquer sorte, o réu disse em juízo que estava realizando essa atividade de emplacamento de forma profissional e reiterada e que cobrava R$ 100,00 por esse serviço [...]. Nessa linha, os policiais militares ouvidos em juízo disseram que quando realizavam policiamento de rotina na localidade, constataram que a placa de um veículo Toyota Hilux não correspondia às características do citado veículo e ao realizarem uma busca mais detalhada, confirmaram que esse veículo, apreendido em poder do réu, estava com a placa policial adulterada, sendo que o veículo possuía restrição de roubo ocorrido em Porto Seguro, no dia 27/08/2020. Diante desse quadro fático, denota-se, para além de qualquer dúvida razoável, que o réu trocou a placa do veículo apreendido em seu poder, ou seja, adulterando um dos seus elementos indicadores, justamente com o objetivo de encobrir sua origem ilícita e somente foi descoberto porque os policiais militares resolveram averiguar a numeração do chassi, constatando a fraude”. Assim, não resta dúvida de que as condutas do Apelante se amoldam às figuras típicas dos crimes previstos nos arts. 180, § 1º, e 311, caput, do Código Penal. Salienta-se, ademais, que - conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça - “a simples troca de placas do veículo não deixa vestígios capazes de serem aferidos por meio pericial, sendo assim, prescindível o referido laudo, sendo que certo que se mostra admissível a condenação com base em outras provas válidas”. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 1.186.152/PR, Relator: Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VIII – De igual modo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de receptação (dolosa) qualificada para a modalidade culposa, ante a ausência de provas capazes de atestar que o Recorrente não possuía conhecimento acerca da origem ilícita do bem por ele adquirido. Conforme já exposto, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa quando a prova do conhecimento da origem ilícita do bem pode ser extraída das circunstâncias que envolvem o fato. IX – No que concerne à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Confira-se trecho da sentença: “- Art. 180, § 1º, do Código Penal. A culpabilidade do Réu é normal à espécie. É tecnicamente primário. Não foram registrados maus antecedentes. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social do acusado e de sua personalidade. Os motivos são normais à espécie, não merecendo especial valoração. As circunstâncias são normais à espécie. A consequência do crime não merece especial valoração. Ante o exposto, fixo a pena-base do acusado em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo outras circunstâncias que influenciem na fixação da pena. A pena de multa ora imposta ao acusado é fixada em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época do fato, pois não existem nos autos elementos que possibilitem aferir sua situação financeira (CP, 60), que deve ser corrigida monetariamente, por ocasião da execução (parágrafo 2º, artigo 49, Código Penal). - Art. 311, caput, do Código Penal. Considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo outras circunstâncias que influenciem na fixação da pena. Do concurso material. Havendo concurso material há que serem somadas as penas, tornando definitiva a pena de 06 anos de reclusão e 20 dias-multa. [...] A determinação do regime inicial da pena depende de dois fatores: a quantidade de pena fixada (artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal) e as condições pessoais do condenado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal). Neste caso, acusado deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto”. X – Embora o Apelante tenha requerido a redução das penas para o mínimo legal, verifica-se que a Juíza singular já acolheu tal pretensão, estipulando as reprimendas basilares no patamar mínimo previsto no preceito secundário dos tipos penais. Quanto à modificação do regime prisional, não merece acolhimento o pleito defensivo. Considerando a pena definitiva total imposta ao Apelante (06 anos de reclusão), mantém-se o regime prisional inicial semiaberto. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500710-32.2020.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Samuel Dias Barros, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.